Tribunal: TJSP
Processo: 2039317-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Liminar de reintegração de posse. Pleito corretamente deferido. Preenchimento dos requisitos dispostos nos arts. 561 e 562 do CPC. Posse de imóvel urbano exercida anteriormente à ocupação inadvertida pela corré e pelo agravante. Ingresso pelos requeridos que denota esbulho. Relato apoiado em instrumento de contrato de locação, boletim de ocorrência contendo confirmação dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Liminar de reintegração de posse. Pleito corretamente deferido. Preenchimento dos requisitos dispostos nos arts. 561 e 562 do CPC. Posse de imóvel urbano exercida anteriormente à ocupação inadvertida pela corré e pelo agravante. Ingresso pelos requeridos que denota esbulho. Relato apoiado em instrumento de contrato de locação, boletim de ocorrência contendo confirmação dos fatos por terceiro e faturas de energia elétrica sugerindo instalação recente dos réus no local. Liminar confirmada, ressalvada convicção diversa mediante cognição exauriente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039317-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante URBANO
CANAVINNA, é agravado ORLANDO GOVONI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039317-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1002512-44.2019.8.26.0366
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2039317-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: URBANO CANAVINNA
AGRAVADO: ORLANDO GOVONI FILHO
VOTO N. 9421
Agravo de instrumento. Liminar de reintegração de posse. Pleito
corretamente deferido. Preenchimento dos requisitos dispostos nos
arts. 561 e 562 do CPC. Posse de imóvel urbano exercida
anteriormente à ocupação inadvertida pela corré e pelo agravante.
Ingresso pelos requeridos que denota esbulho. Relato apoiado em
instrumento de contrato de locação, boletim de ocorrência
contendo confirmação dos fatos por terceiro e faturas de energia
elétrica sugerindo instalação recente dos réus no local. Liminar
confirmada, ressalvada convicção diversa mediante cognição
exauriente. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por URBANO
CANAVINNA em face de ORLANDO GOVONI FILHO com a finalidade de
modificação da r. decisão prolatada às fls. 132/134 dos autos de origem,
que, em ação de reintegração de posse, deferiu o pedido liminar para
determinar a reintegração de posse no imóvel descrito na exordial.
Irresignado, recorre o réu, alegando, em síntese que, na
demanda originária, o agravado, que se intitula possuidor do bem em que
reside o agravante, suscita ter firmado contrato de locação com Bruno
Massari, deixando, após o término da avença, o imóvel lacrado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039317-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
realização de reformas, momento em que Luciana, corré, teria invadido o
local. O agravante, no entanto, acentua que adquiriu de boa-fé o imóvel de
Luciana, por meio de contrato de permuta (fls. 13/15), motivo pelo qual se
mostra legítimo possuidor. Ademais, afirma inexistir verossimilhança nas
alegações do autor, apta a fundamentar a liminar de reintegração, uma vez
que: (i) o nome do agravado não consta na matrícula do imóvel; (ii) o
contrato de locação não tem firma reconhecida, ocasionando dúvidas
quanto à autenticidade e, por fim, (iii) o referido B.O., além de unilateral, foi
feito mais de dois meses depois do suposto esbulho.
O recurso foi processado sem efeito suspensivo (fls. 20/21 e
43/45).
O agravado respondeu às fls. 25/31
É o relatório.
Orlando Govoni Filho narrou ser legítimo possuidor do imóvel
situado na Rua Rodrigo Barjas, n. 65, Jardim Beira Mar, Mongaguá.
Em fevereiro de 2015, nessa condição, o locou a Bruno
Massari. A vigência da locação chegou a termo em junho do ano seguinte.
Orlando então iniciou obras de conservação, tendo confiado
os trabalhos aos terceiros Hugo Borges e Eduardo Menucci.
Entre os dias 16 e 18 de agosto daquele ano, sem autorização,
a requerida Luciana Aparecida Nascimento de Oliveira ocupou o local.
Indagada
por
Hugo,
Eduardo
e
policiais
militares,
comprometeu-se a sair.
No entanto, descumpriu a promessa e ainda providenciou
ligação de energia em seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039317-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante
a
resistência,
Hugo,
representando
Orlando,
providenciou lavratura de boletim de ocorrência.
Nesse intervalo, Urbano Cannavina, ora agravante, instalou-
se no imóvel, sucedendo Luciana, com quem celebrou, por meio de
instrumento particular, contrato de permuta de bens.
Diante disso, o autor moveu a demanda e formulou pedido
liminar de reintegração de posse.
O douto Juízo a quo deferiu o pedido.
O r. decisum, com efeito, é mantido.
A inteligência dos arts. 561 e 562 do CPC/2015 revela que o
juiz deferirá o mandado de reintegração de posse se a petição inicial estiver
devidamente instruída com os documentos que atestem a posse do autor, o
esbulho praticado pelo réu, a data desse esbulho e a perda da posse pelo
primeiro.
Na espécie, o agravado logrou comprovar esses pressupostos.
O instrumento particular de fls. 15/18 dos autos principais
respalda o alegado contrato de locação e o término prematuro de sua
vigência, mediante devolução das chaves em junho de 2019. A assinatura do
locatário condiz com a firma aposta na cédula de identidade colacionada a
fls. 28 deste recurso, não se vislumbrando, ao menos neste estágio inicial,
indício de irregularidade a comprometer sua eficácia probatória.
No mesmo sentido, o boletim de ocorrência de fls. 19/21,
confeccionado com base na oitiva de Hugo Borges, ratifica a versão inicial. O
relato à autoridade policial mostra-se coeso e pormenorizado, com descrição
de ocupação mediante rompimento de obstáculo e listagem de materiais de
construção deixados no interior do imóvel, destinados aos trabalhos então
em execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039317-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Outrossim, as faturas trazidas às fls. 22/25 dos autos de
origem sugerem que o fornecimento de energia elétrica, em nome da
requerida Luciana, iniciou-se em setembro de 2019. Não há nos referidos
documentos histórico de consumo anterior àquele mês, o que reforça a
versão de que Luciana se instalou na residência em agosto do mesmo ano.
Por outro lado, malgrado o autor não tenha exibido matrícula
que ateste o domínio, a via eleita se destina exclusivamente à proteção
possessória (ius possessionis), para a qual se mostra irrelevante o título de
propriedade (art. 1.210, §2o, do CC).
Assim, ante a comprovação do elo fático com o bem em
momento anterior ao ingresso de Luciana e de Urbano, o agravado
preencheu os requisitos dispostos nos arts. 561 e 562 do CPC, devendo, por
isso, ser reintegrado na posse, até por força do disposto no art. 1.211 do
Código Civil, sem prejuízo de entendimento diverso em cognição exauriente.
Não prospera, enfim, a irresignação.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039317-73.2020.8.26.0000 -Voto no
6